Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712445-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TERCEIRO DE MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS TERCEIRO DE MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702632-22.2024.8.07.0009, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória a fim de impedir a agravada de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como a autorização para depósito em juízo do valor das três ultimas faturas, abatido o valor do parcelamento nelas incluído. O agravante alega que há um parcelamento de dívida em atraso que não foi realizada pelo autor e que está embutido nas faturas, no valor de R$ 761,37 (setecentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) e que a ré alega que o termo de reconhecimento da dívida e parcelamento foi realizado e autorizado pelo autor, o que não procede. Ressalta que o acréscimo de valores de dívidas antigas em faturas atuais as tornou onerosas, impossibilitando-o de pagar as contas atuais e assim impedir a suspensão do fornecimento da energia por dívida anterior a noventa dias. Invoca o princípio do due to mitigate the loss para afirmar que deve a ré ser compelida a emitir separadamente a fatura do consumo daquela do parcelamento de débitos antigos. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação de tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do agravante e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela deferida, com a determinação de que a ré emita duas faturas em separado, além da autorização para depósito do valor relativo às três últimas faturas, excluindo-se o valor relativo ao parcelamento. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 187282110 nos autos de origem): Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Por outro lado, INDEFIRO, por ora o pedido do autor para consignação dos valores devidos dos últimos 90 dias sem os acréscimos decorrentes de parcelamento anterior, considerando que não há informações acerca desses débitos anteriores e das condições para parcelamento, de modo que não se pode verificar se o parcelamento ocorreu justamente para evitar a iminência de corte em data pretérita, o que poderia, em tese, configurar má-fé do usuário para afastar a possibilidade de corte como meio coercitivo de pagamento. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, recebo a inicial e deixo de determinar a citação em razão do comparecimento espontâneo da ré. Intime-se a ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias. (...) A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe: Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II - não pagamento de serviços cobráveis; III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo. § 2o Caso não efetue a suspensão do fornecimento após a notificação, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no art. 357. Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. (destaquei) Denota-se, então, que a suspensão da energia elétrica somente pode ocorrer em até 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. Note-se que o agravante afirma que não realizou o parcelamento que vem juntamente com a fatura de energia elétrica. Outrossim, a agravada junta tela que indica haver parcelamento de débito relativo àquela unidade consumidora, conforme ID 190274599 dos autos de origem, mas não comprova quem o realizou. Outrossim, o parcelamento do débito equivale a um acordo extrajudicial, tendo, por isso, força executiva própria, e se referente a parcelas vencidas até 31 de outubro de 2023, quando foi celebrado. Nesta perspectiva, o débito das faturas anteriores e não quitadas não se amolda ao prazo de 90 (noventa) dias porque afasta a atualidade do débito. Outrossim, é de se destacar que o consumidor pode solicitar o parcelamento do débito por outro meio, que não seja na fatura, conforme expressa disposição na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Transcreve-se: Art. 344. A distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. § 1o No caso de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda: I - o parcelamento do débito que não tenha sido anteriormente parcelado é obrigatório, desde que haja solicitação do consumidor e observado o mínimo de três parcelas; e II - o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio. Assim, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia, porquanto há pedido de depósito do valor consumido a cada mês, bem como assiste ao agravante o direito de ver o parcelamento cobrado por outro meio, que não na fatura mensal de energia elétrica Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. MEIOS ORDINÁRIOS. RELIGAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, é inviável por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 4. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1684454, 07382156620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INCLUSÃO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 2. A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante. 4. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (arts. 141, 322 e 492, ambos do CPC). 5. Caracteriza o julgamento extra petita quando o magistrado vai além do pedido, sendo necessário decotar a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1678147, 07183963720228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica antes da instrução processual pode causar danos irreparáveis ao agravante, ao passo que está resguardado à agravada a possibilidade de cobrança da dívida por outras vias. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar à ré, ora agravada que: a) se abstenha de promover, em decorrência dos débitos indicados nas faturas com vencimento em dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de código de instalação no 1330646, concernente ao imóvel situado no QN 831, Cj 02, Lote 02, Samambaia, Distrito Federal e b) proceda, a partir da fatura com vencimento em abril de 2024, o faturamento em separado das parcelas mensais relativas ao parcelamento da dívida, inclusive as inadimplidas, em relação ao faturamento do consumo atual da unidade consumidora já identificada, sob pena de sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos destas determinações, após o depósito do valor das três faturas em atraso, de onde se o valor do débito anteriormente parcelado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de abril de 2024 17:13:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador